Tribunal: TJSP
Processo: 1011199-37.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE – EXAME PSICOTÉCNICO - Pretensão inicial do autor voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a ser reintegrado ao certame de que participava, destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de provimento efetivo de Soldado da PM 2a Classe, do qual fora eliminado na fase de exame psicotécnico, sob o

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE – EXAME PSICOTÉCNICO - Pretensão inicial do autor voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a ser reintegrado ao certame de que participava, destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de provimento efetivo de Soldado da PM 2a Classe, do qual fora eliminado na fase de exame psicotécnico, sob o argumento, dentre outros, de não realização da entrevista devolutiva, prejudicando o direito de recurso – Possibilidade - Edital DP-3/321/19 que expressamente previu a realização de entrevista devolutiva (item 12), a qual, porém, não foi realizada pela Administração Pública, sob a justificativa de falta de pessoal – Inobservância do quanto decidido pelo e. STF no AI 758.533-QO-RG, com repercussão geral reconhecida – Validade do exame psicotécnico em concurso público que está condicionada, também, à possibilidade de interposição de recurso, o que não foi integralmente observado no caso dos autos, diante da falta de acesso à entrevista devolutiva – Prejuízo ao direito de defesa e contraditório, bem como devido processo legal, além de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e impessoalidade (art. 37, caput, CF/88) – Precedentes do c. STJ – Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.